Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702503-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO 1. Agrava o executado (id 14107636) contra a decisão (id 14107643) da 11a Vara Cível de Brasília, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento do leilão da Loja 37, situada no Bloco “B”, da SCLN 308, Brasília-DF, marcado para os dias 11/02/2020 e 14/02/2020, às 14h10. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, o imóvel objeto deste agravo, loja 37, situada no Bloco “B”, da SCLN 308, Brasília-DF, já foi arreatada em outra demanda (ids. 56469950 e 62921523 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Revogo a medida liminar de id. 14154119. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 11/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR